Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE. DEPÓSITO DE ENVELOPE VAZIO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ANTECEDENTE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o egrégio Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico. Assim, para a ocorrência do referido tipo penal, exige-se que o agente tenha agido com dolo prévio de induzir a vítima a erro ou mantê-la nele, buscando alguma vantagem ilícita.
2. Presentes todos os requisitos formais do estelionato: (a) fraude, consistente no ardil/simulação de pagamento mediante a realização de depósito com envelope vazio, para que a vítima efetuasse a transferência do veículo; (b) erro, pois a vítima acreditava que receberia o valor acordado pela venda do automóvel; (c) locupletamento ilícito, pois o apelante obteve para si vantagem econômica ilícita de aproximadamente R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), em prejuízo alheio; (d) lesão patrimonial, haja vista que o ofendido não teve o valor ou o bem restituído, imperiosa a manutenção da condenação do réu pelo crime de estelionato.
3. Inviável a fixação da pena-base o patamar mínimo legal quando o sentenciado possui quatro condenações penais definitivas, todas por crimes patrimoniais, aptas a caracterizar os antecedentes.
4. Tratando-se de réu reincidente, ainda que aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos, a fixação do regime inicial semiaberto decorre de expressa imposição legal.
5. A reincidência e as quatro condenações penais configuradoras dos antecedentes obstam a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena nos moldes do artigo 44, incisos II e III, e artigo 77, incisos II e III, ambos do Código Penal.
6. O inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal permite ao juiz, quando da sentença condenatória, fixar determinado montante para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. A jurisprudência exige pedido expresso de reparação de danos na denúncia, para que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, e comprovação do prejuízo, requisitos atendidos.
7. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
8. Recurso desprovido.